Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CSS/Bacen. POSSIBILIDADE. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. celeridade processual. proporcionalidade e RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Primeiramente, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. De acordo com o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o CSS-BACEN – Cadastro de Ciente do Sistema Financeiro Nacional – é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores”. Seu objetivo a é “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”. Sendo que “O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”.
3. Por fim, ressalta-se que, no caso, foram realizadas diversas diligências infrutíferas, de forma que o deferimento da medida em busca de ativos financeiros do devedor privilegia os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional para a satisfação da tutela jurisdicional.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.